Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante pede que seja recebido e processado o recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes para ser o acórdão reformado e sanada a contradição e análise da matéria e reintegração do embargante ao cargo do qual foi exonerado (sendo irrelevante se foi a pedido ou não) em virtude de não ser possível a cumulação.

II. Não constatados os alegados vícios na decisão ora revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) [...] “a prova documental revela, a par das especificidades do caso concreto, que não teria ocorrido a demissão do requerente, situação apta a embasar o pedido de reintegração no cargo anteriormente ocupado.” (item IV da ementa originária); b) “no ponto, o documento de id 39923061, p. 6, indica que o requerente teria formulado o pedido de exoneração/vacância do cargo público por motivo de ocupação de outro cargo inacumulável. E conforme a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal ocorrida em 16 de setembro de 2020, o requerente foi exonerado, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a contar de 1o de setembro de 2020 (id 39923061, p. 10).” (item V da ementa originária); c) " certo é que são distintas as naturezas jurídicas dos institutos da demissão e da exoneração, uma vez que a primeira traduz uma espécie de sanção administrativa aplicada ao servidor pela prática de infrações disciplinares graves, pela qual se impõe ao servidor efetivo a perda do cargo público por ele ocupado (Lei Complementar 840/2011, artigo 202), enquanto a segunda não possui esse caráter sancionatório, senão de desvinculação ao cargo, por ato voluntário (ou não).” (item VI da ementa originária); d) “nesse quadro fático-jurídico, se mostra inviável a declaração de reintegração do requerente no aludido cargo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em razão da ausência de preenchimento do pressuposto legal (inexistência de demissão a ser invalidada judicialmente), pelo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (item VII da ementa originária); e) "no mais, não se mostraria viável a análise acerca da permissibilidade de acumulação dos cargos públicos de Bombeiro Militar do Distrito Federal e de Técnico de Gestão Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (e respectiva compatibilidade de horários), nem do eventual vício de vontade ao tempo do pedido de exoneração (por motivo de ocupação de outro cargo inacumulável), à míngua dos correspondentes fundamentos e pedidos a tornarem sem efeito a exoneração ora em questão.” (item VIII da ementa originária).

III. Além disso, o julgador não está obrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configuraausênciadefundamentação.

V. A ratio essend dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.